Tribunal: TJPA
Processo: 0818333-63.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818333-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LIRIAM ROSE SACRAMENTA NUNES

AGRAVADO: CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO SUBSTITUTO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.

1 – Trata-se de agravo de instrumento interposto por Liriam Rose Sacramenta Nunes contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de colisão de seu veículo com caminhão pertencente à empresa agravada, que indeferiu pedido de tutela de urgência para que esta fornecesse veículo substituto enquanto perdurassem os efeitos do sinistro.

2 – A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente: (2.1) se está demonstrada a
probabilidade do direito
alegado, ante os documentos que apontam responsabilidade da agravada e suposta tentativa frustrada de composição extrajudicial; (2.2) se está configurado o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, diante da alegação de prejuízos profissionais decorrentes da indisponibilidade do veículo.

3 – Não demonstrada a probabilidade do direito (fumus boni iuris), uma vez que a disponibilização de veículo substituto implica juízo antecipado sobre a responsabilidade civil da agravada – matéria que integra o mérito da causa.

4 – Ausência de urgência contemporânea (periculum in mora), dado o lapso temporal superior a três anos entre o sinistro e o ajuizamento da ação, o que fragiliza a tese de risco grave e atual.

5 – A medida pleiteada possui caráter satisfativo e irreversível, razão pela qual exige demonstração robusta dos requisitos legais, o que não se verificou no caso concreto.

6 – Decisão agravada que se alinha à jurisprudência do STJ quanto à vedação de antecipação de tutela quando esta se confunde com o próprio mérito.

7- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818333-63.2024.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: LIRIAM ROSE SACRAMENTA NUNES
RECORRIDO: CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LIRIAM ROSE SACRAMENTA NUNES contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse disponibilizado à agravante veículo automotor em substituição ao seu, avariado no sinistro.

Na origem, a agravante alega que, em 26 de agosto de 2021, seu veículo foi colidido por caminhão da empresa agravada, que realizava manobra imprudente e sem sinalização em pista molhada, causando a colisão. Afirma que, diante do reconhecimento tácito de responsabilidade pela agravada, esta indicou mecânico para reparo do veículo, mas o conserto não foi realizado. O automóvel permaneceu por mais de um ano na oficina, sendo posteriormente constatado que as peças originais haviam sido retiradas e o estado do carro degradado. Após nova tentativa de acordo frustrada, e diante da necessidade de locomoção para exercício profissional como advogada e professora, a autora ingressou com pedido de tutela de urgência para que a empresa agravada fornecesse veículo substituto.

A decisão agravada indeferiu a tutela pleiteada ao fundamento de que não restaram comprovados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris), tampouco a urgência justificada pelo perigo de dano (periculum in mora), reconhecendo ainda que o pedido liminar se confundia com o mérito da demanda.

Em suas razões recursais, constantes do ID 23000617, a agravante sustenta que a decisão é tecnicista e desconsidera os princípios da primazia do mérito e da eficiência processual. Aduz que há vasta prova documental nos autos indicando o reconhecimento da responsabilidade da empresa agravada, que se comprometeu reiteradamente a reparar o veículo, e que a negativa da tutela de urgência perpetua os prejuízos à sua vida profissional e pessoal, especialmente por estar há mais de três anos sem meio de locomoção. Ressalta que o pedido liminar não pretende transferência de propriedade de novo veículo, mas apenas o uso de bem fungível para viabilizar suas atividades cotidianas, pleiteando a concessão da tutela de urgência com cominação de astreintes em caso de descumprimento.

Ao final, requer:

O conhecimento e provimento do agravo;

A concessão da tutela de urgência, determinando que a agravada disponibilize, no prazo de 10 dias, veículo com características semelhantes ao seu anterior (Renault Logan, sedan, 1.6, ar-condicionado e câmbio manual), sob pena de multa diária.

Em contrarrazões (ID 24689318), a empresa agravada requer a manutenção da decisão agravada. Sustenta que não houve demonstração de urgência, uma vez que o evento ocorreu em 2021 e a ação somente foi proposta em 2024, às vésperas da prescrição. Ressalta que o pedido de disponibilização de veículo se confunde com o próprio objeto da ação de indenização por danos materiais e que a agravante omitiu informações relevantes. Alega, ainda, que a agravante age de má-fé ao pleitear tutela provisória desprovida dos elementos legais, pugnando pela improcedência do recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818333-63.2024.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: LIRIAM ROSE SACRAMENTA NUNES
RECORRIDO: CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, nego-lhe provimento.

A tutela de urgência, nas modalidades cautelar ou antecipada, encontra disciplina no art. 300 do Código de Processo Civil, que estabelece requisitos cumulativos para sua concessão: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A análise da presença desses requisitos exige apreciação judicial criteriosa, sobretudo quando o provimento liminar implica antecipação substancial dos efeitos práticos da tutela definitiva, como ocorre no caso em exame.

A agravante fundamenta seu pedido na alegação de que necessita urgentemente de veículo substituto para exercer suas atividades profissionais e pessoais, em razão da demora injustificada no reparo do automóvel avariado há mais de três anos. Sustenta, ainda, que a empresa agravada teria reconhecido tacitamente sua responsabilidade ao indicar oficina mecânica para conserto.

Sem embargo da consideração que merece a situação relatada, a decisão recorrida não merece censura.

Primeiramente, quanto ao
fumus boni iuris
, verifica-se que a própria agravante reconhece que o deferimento da tutela de urgência implicaria julgamento antecipado do mérito da demanda. Com efeito, a disponibilização de veículo substituto pressupõe o reconhecimento prévio da responsabilidade civil da empresa agravada pelo evento danoso e pela demora no reparo, bem como a configuração dos danos alegados e do nexo causal – questões que constituem o próprio cerne da controvérsia.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que não se admite tutela de urgência quando esta se confunde com o próprio mérito da causa, esvaziando o contraditório e suprimindo etapas essenciais do processo de conhecimento. A cognição sumária inerente à análise liminar não autoriza o julgamento definitivo da lide sob o pálio da urgência.

Ademais, a indicação de oficina mecânica pela empresa agravada não configura, por si só, confissão de responsabilidade ou reconhecimento jurídico do pedido. Tal conduta pode decorrer de mera liberalidade ou de tentativa de composição extrajudicial, sem implicar admissão inequívoca da obrigação de indenizar. A definição da responsabilidade civil exige instrução probatória adequada, incompatível com o juízo perfunctório da tutela de urgência.

No que concerne ao
periculum in mora
, igualmente não se vislumbra sua configuração. Embora a agravante alegue necessidade imperiosa do veículo para suas atividades profissionais e cotidianas, o decurso de mais de três anos desde o sinistro sem que tenha sido formulado pedido judicial anteriormente enfraquece substancialmente a tese de urgência. A demora na propositura da ação revela que a situação, embora inconveniente, não configura risco iminente e grave ao resultado útil do processo ou à vida profissional da recorrente.

A urgência que autoriza a concessão de tutela antecipada deve ser contemporânea ao ajuizamento da ação, caracterizando-se pela impossibilidade de aguardar o desfecho do processo sob pena de perecimento do direito ou de dano grave e irreparável. O lapso temporal transcorrido sem busca da tutela jurisdicional contradiz a alegação de urgência atual.

Acrescente-se que a tutela postulada – fornecimento de veículo substituto – possui natureza satisfativa, antecipando integralmente os efeitos práticos da eventual procedência do pedido principal. Nesses casos, a análise dos requisitos do art. 300 do CPC deve ser ainda mais rigorosa, evitando-se a criação de situações consumadas que inviabilizem a reversibilidade do provimento em caso de improcedência da demanda.

Por fim, não se desconhece a importância dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da efetividade processual invocados pela agravante. Todavia, tais postulados não autorizam o deferimento de tutelas de urgência desacompanhadas dos requisitos legais. A efetividade do processo não se realiza mediante supressão de garantias fundamentais ou concessão de provimentos judiciais sem a necessária fundamentação jurídica.

A decisão recorrida, ao indeferir a tutela de urgência, não adotou postura excessivamente formalista, mas exerceu regular juízo de ponderação entre os interesses em conflito, preservando o devido processo legal e o contraditório, sem comprometer a análise definitiva da pretensão autoral quando do julgamento do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025